Tribunal: TJMT
Processo: 0004628-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004628-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 128.137.021-53 (EMBARGANTE), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 482.334.801-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESOLUÇÃO 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO DE NOVO BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE – LICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Considerando a afirmação dos Embargantes de que o recurso foi oposto com o único propósito de prequestionar a matéria debatida no Instrumental, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Benedito Pereira de Oliveira e Sandra Malheiros de Oliveira
em virtude do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação apresentado.

Os Embargantes afirmam que o manejo dos Aclaratórios tem a finalidade de prequestionamento para que eventual recurso excepcional seja examinado, no mérito, pelas Cortes Superiores.

Afirmam que a Resolução Normativa 195/09 não tem aplicabilidade aos contratos pactuados antes de sua vigência.

Pontuam que a recusa na inclusão de novos beneficiados ao contrato do plano de saúde coletivo é ato ilegal, nos termos do que dispõe o art. 51, § 1o do CDC.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento deste recurso.

Sem contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Benedito Pereira de Oliveira e Sandra Malheiros de Oliveira
em virtude do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação
.

Extrai-se dos autos que os Embargantes interpuseram recurso de Apelação Cível em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
julgou improcedente os pedidos iniciais que consistiam, em suma, na inclusão do Sr.
Benedito Pereira de Oliveira
como dependente no plano de saúde que a Sr.a Sandra Malheiros de Oliveira mantém com a Requerida.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentam que a Resolução Normativa n. 195/2009, expedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sendo que à época o Contrato de plano de saúde firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Apelada Sandra Malheiros de Oliveira não impedia a inclusão de cônjuge.

Nesse aspecto, consoante se vê do aresto encartado no ID. 73911982, foi consignado que a Agência Nacional de Saúde, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução Normativa 195/2009, fixando novos parâmetros de atuação às empresas de saúde complementar.

Com isso, estabeleceu no art. 26 norma citada que “
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva vigentes que permaneçam incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data da sua entrada em vigor não poderão receber novos beneficiários.”

Esta regra, como exposto no aresto, foi mitigada pelo art. 3.o da Resolução Normativa 204/2009 da ANS para permitir a inclusão em apenas dois casos específicos, quais sejam, novo cônjuge e filhos do titular. O descumprimento desta regra, inclusive, acarretará a aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à operadora de plano de saúde, conforme art. 20-C e art. 20-D da Resolução Normativa 124/2006 da ANS.

Por esses fundamentos, esta Relatora concluiu que a sentença deve permanecer incólume, vez que proferida em observância a todas as normas aplicáveis ao caso concreto.

Vale pontuar, ademais, que estes Embargos foram opostos tão somente, com o interesse em prequestionar a matéria debatida no Apelo.

No entanto, já não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021